Tribunal: TJDFT
Processo: 0022326-26.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0022326-26.2016.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARIA CRISTINA MIRON EXECUTADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO Em decisão de ID 29874484, determinei que a impetrante promovesse a liquidação do julgado. Intimada, a impetrante requer a reconsideração da aludida decisão, ao fundamento de que na “decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso em Mandado de Segurança 54.477/DF [...] o DISTRITO FEDERAL foi condenado no pagamento da Vantagem Pessoal Inominada (VPNI) no valor de R$618,26 (seiscentos e dezoito reais e vinte e seis centavos)” (ID 31394296). Ocorre que a decisão proferida pelo C. STJ no RMS 54.477/DF nada dispôs sobre o valor da complementação salarial pleiteada (ID 21739286 – Págs. 19/26), motivo pelo qual mantenho o entendimento acerca da necessidade de liquidação do julgado. Indefiro o pedido de reconsideração. Determino a intimação da impetrante para que, em derradeira oportunidade, no prazo de 10 dias, promova a liquidação por arbitramento (CPC/2015 510). Após, intime-se o impetrado, no mesmo prazo. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator